Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço Social do Comércio – SESC/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 59623004 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) ajuizada pelo agravante em desfavor de Wesley Araujo Viana, processo n. 0714022-80.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento para a determinação da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, porque considerou impenhorável verba salarial para o adimplemento de obrigação não alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e jurisprudência coligida, notadamente precedente firmado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.184.765). O agravante formulou o requerimento de penhora salarial ao juízo, porque os ativos financeiros existentes, em conta bancária do agravado, seriam insuficientes para o adimplemento da obrigação excutida e recairia restrição dominial sobre o automóvel a ele pertencente. Salientou haver obtido a informação de o recorrido perceber remuneração na Polícia Militar do DF em montante superior a R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) mensais e ele não ter se manifestado nos autos, apesar de sua citação pessoal. Diz não ser exorbitante o débito e não ter sido demonstrado pelo agravado dificuldade para sua sobrevivência e de sua família com a constrição de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal até a quitação da dívida. Menciona ser possível ao magistrado obter esclarecimento sobre a situação, se considerar pertinente. Acentua estar ultrapassada a jurisprudência coligida na decisão agravada no sentido da impenhorabilidade do salário para o pagamento de dívida não alimentícia, porque o entendimento recente se firma na perspectiva da admissibilidade da constrição, conquanto se trate de medida excepcional e não inviabilize o sustento do devedor. Por essas razões, o agravante requereu a penhora, diretamente em folha de pagamento de salário da Polícia Militar do Distrito Federal, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, até o limite do débito apontado em R$ 8.382,59 (oito mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizado em 2/3/2020 (Id 59219434 do processo de referência). Insatisfeito com o pronunciamento desfavorável, o agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões (Id 15369416), sustenta estar superada a jurisprudência considerada na decisão agravada para negar a impenhorabilidade de salário, porque o entendimento atual do c. STJ e do próprio e. TJDFT se firma no sentido da mitigação do rigor da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, para admitir a possibilidade da constrição judicial com o desiderato de assegurar o adimplemento da obrigação, conquanto não implique privação ao devedor e seus dependentes de recursos para assegurar sua sobrevivência. Frisa ter o juízo deixado de observar a regra do art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, ao deixar de considerar sem motivação os julgados mencionados no requerimento. Ressalta não haver o juízo intimado previamente o agravado, porque lhe caberia esclarecer se a penhora requestada inviabilizaria seu sustento. Isso por não dispor de meios para prestar como exequente essa informação, não lhe sendo razoável lhe exigir. Acentua não ser possível manter interpretação inflexível da regra da impenhorabilidade, para prestigiar o inadimplente em detrimento do direito do credor à satisfação da obrigação de que é titular. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado para o pagamento da dívida excutida. Preparo recolhido (Id 15369421, p. 1 e 15369423, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 15369416, p. 1-12, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;